Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741586-38.2022.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO MENEZES ABREU IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO MENEZES ABREU, pronunciado pela suposta prática do fato descrito no artigo 121, caput, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF. Informa o impetrante que, em 29/09/2021, foi proferida sentença de pronúncia, com a decretação da prisão preventiva do paciente. A prisão foi cumprida em dezembro de 2021. Expõe que a sessão plenária foi designada, inicialmente, para o dia 8/11/2022. Contudo, foi remarcada para o dia 12/12/2022, sobrevindo novo cancelamento, por motivos alheios ao paciente e sua defesa. Aduz que logo após o cancelamento da sessão, que deveria ter sido realizada em 08/11, foi certificado nos autos de que não haveria escolta disponível para a sessão do dia 12/12. O Juízo manteve a sessão designada. Informa que a Corregedoria do TJDFT foi acionada, oportunidade em que foi constatada a inexistência de vagas para as sessões plenárias do dia 12/12, mas identificadas outras datas disponíveis para agendamento da sessão ainda no mês de dezembro. O Juízo designou a sessão para março de 2023, mesmo que o calendário para o ano de 2023 não tenha sido aberto. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade desde dezembro de 2021; b) decorreu-se extenso lapso temporal desde a sentença de pronúncia, bem como da data dos fatos, em 2019; c) conquanto haja designação da sessão plenária para março de 2023, verifica-se que não há segurança absoluta para essa data, uma vez que o juízo, mesmo sem ter agenda para o ano de 2023, designou a data antes de possuir a confirmação da escolta; d) há concreta possibilidade de ser frustrada a sessão plenária em razão do contexto retratado na impetração, somadas as informações elencadas pela assessoria de assuntos corporativos pela dificuldade de agendar a escolta. Alega não haver qualquer complexidade no processo, uma vez que se trata de homicídio simples sem qualificadoras, tampouco adoção de medidas protelatórias pela defesa. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da segregação por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0731762-89.2021.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a regularidade da prisão, assim como a necessidade da sua manutenção. Na hipótese, tem-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do fato descrito no artigo 121, caput, do Código Penal. Na sentença de pronúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (Num. 41987448) Observa-se, ainda, que foi determinada a designação da sessão plenária pelo Juízo. Contudo, houve a necessidade de remarcação da data em razão da indisponibilidade de escolta para a respectiva ocasião. Em que pese o impetrante apontar constrangimento ilegal ao paciente em razão da demora na realização da sessão plenária, observa-se que já há nova data marcada para a sua realização – 06 de março de 2023, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso, como a disponibilidade da pauta do Juízo, das vagas para a realização das sessões plenárias e escolta. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator